Tribunal: TJES
Processo: 5005144-70.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005144-70.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VALTERLI DE SOUZA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer falha na prestação do serviço por parte da requerida que não identificou a transação atípica na conta do consumidor, determinando a rescisão do contrato e condenando a ré a restituir a quantia de R$ 9.863,00, sem condenação em danos extrapatrimoniais.

Nos termos do Recurso interposto a parte ré sustenta que a sentença merece reforma, pois as operações aconteceram de dispositivo cadastrado pela autora, ademais, não foi constatada qualquer irregularidade da transação, pugnando a ré para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 5183044, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 5183048.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações do autor de que no dia 30/07/2021 foi surpreendido com uma transação via pix no valor de R$ 9.863,00, não realizada por ele, tendo a recorrente reconhecido a fraude sofrida, mas se negado a restituir a quantia.

Nesse sentido, em que pese alegações de ausência de responsabilidade da ré e culpa exclusiva da consumidora, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer que caberia a ré ao menos fazer prova da regularidade da transação, demonstrando se o IP do aparelho no qual a operação se deu é o mesmo regularmente utilizado pelo autor, ou ainda que comumente o requerente faz via aplicativo transações naquele valor.

Aliás, sobre o tema a Terceira Turma do STJ em setembro de 2023 fixou precedente importante de que “
o banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente e pode ser responsabilizado quando houver fraude
” em resumo, a instituição financeira facilita a contratação de serviços por meio de redes sociais e aplicativos, logo, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança, de modo que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade, correspondem a defeito na prestação do serviço, suficiente para gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco.

A propósito,

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO
.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e
(II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial,
sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com
Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

Cumpre salientar que a requerida através de contato por e-mail confirma ter ciência de que o autor foi vítima de fraude, mas sequer apresenta elementos que pudesse afastar sua responsabilidade, o que poderia ser feito com a juntada de relatório da operação em comparativo com as demais realizadas pela conta da empresa ou até mesmo prova de que acionada sobre o ocorrido acionou o banco central para que fosse viabilizado bloqueio de valores na conta receptora, mas nada disso veio aos autos.

Dessa forma, imperiosa a aplicação da Súmula 479 do STJ, se tratando de clara hipótese de fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária, ademais, a ré se desincumbiu do ônus que lhe cabia na medida em que deixou de comprovar a regularidade da transação ou que tenha acionado o BACEN para tentativa de reaver os valores do consumidor, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)